Tribunal: TJDFT
Processo: 0737636-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737636-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ EMÍDIO ALBUQUERQUE E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: PAULA NOLETO E SILVA BERTOLINO AGRAVADO: COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ EMÍDIO ALBUQUERQUE E SILVA em face de RECCOL – REAL CONSTRUÇÕES LTDA e COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASÍLIA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento (n. 0738398-34.2022.8.07.0001), indeferiu tutela provisória de urgência. A decisão tem o seguinte teor: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca que a 1a requerida (COOHASE) se abstenha de utilizar a procuração outorgada pela Associação dos Promitentes Compradores do Edifício Costa Azul (ID. 139330081) no que se refere ao apartamento objeto da lide, qual seja, o 1002 do Edifício Costa Azul, bem como, uma vez entregue o imóvel pela Associação à 1a requerida, esta o repasse ao autor, por ser o inequívoco titular dos direitos aquisitivos do bem. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque o próprio autor relata não haver consenso com o Diretor-Presidente da COOHASE para quitação do saldo devedor, de forma que restam dúvidas, em análise perfunctória, sobre o direito em discussão. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que, caso o apartamento seja entregue à 1a requerida, a ação poderá ser desfeita, em caso de julgamento procedente do pedido inaugural. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC. O Agravante aduz que os documentos acostados à inicial são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado, seja porque demonstram a realização de negócio de compra e venda de imóvel, seja porque demonstrados também os pagamentos efetuados, além do atraso na entrega do bem. Alega que tais elementos seriam suficientes para autorizar a concessão de tutela de urgência, direcionada a suspender a eficácia de procuração outorgada em favor de Associação no sentido de conceder a ela poderes para receber a unidade objeto da causa de pedir. Requer a antecipação da tutela recursal no sentido de ser determinada que a 1a Agravada se abstenha de utilizar o instrumento público outorgado pela Associação e para que proceda à entrega da unidade imobiliária. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipatória. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, I do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA Sabe-se que a concessão da tutela de urgência condiciona-se à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente, não observo a plausibilidade do direito quanto ao pedido de suspensão dos efeitos de procuração outorgada por ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO COSTA AZUL em favor de COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SERPRO DE BRASÍLIA LTDA. A princípio, o instrumento procuratório é válido e, portanto, deve produzir efeitos, na forma prevista nos artigos 653 e seguintes do Código Civil. Logo, a mera alegação de que o Agravante possui direito sobre o imóvel objeto do instrumento não é suficiente para autorizar a suspensão dos efeitos de mandato validamente outorgado. A controvérsia envolve promessa de compra e venda de imóvel em construção, atraso na entrega do bem, além de negócios entabulados entre associação de promitentes compradores, cooperativa habitacional e construtora. A multiplicidade de relações jurídicas denota a complexidade da causa e recomenda a incursão no mérito para que haja a devida prestação jurisdicional. Por outro ângulo, não verifico a presença de perigo de dano suficiente a legitimar a antecipação dos efeitos da tutela de imissão na posse do imóvel ou de suspensão dos efeitos de instrumento procuratório. Mostra-se necessária a devida instrução processual para haver a correta elucidação de toda a matéria controvertida. Por fim, a imediata imissão na posse do imóvel não pode ser deferida, por representar medida eminentemente satisfativa e traduzir risco de irreversibilidade, o que é vedado pelo artigo 300, § 3o do CPC. A antecipação do provimento final é instrumento excepcional, pois afasta o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, ante a insuficiente demonstração da plausibilidade do direito invocado, aliada à falta de prova quanto à presença de risco de dano, não pode ser reconhecida a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2022 15:48:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador